Tribunal: STF
Processo: Rcl 84415
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: DIREITO DO TRABALHO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADPF 324. ADC 48. ADI 3.961. ADI 5.625. RE 958.252 (TEMA 725/RG). ADI 2.418. RE 611.503 (TEMA 360/RG). ACÓRDÃOS. ATO RECLAMADO. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. ARE 1.532.603 (TEMA 1.389/RG). ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. IMPERTINÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de pronunciamento que negou sequência à reclamação por concluir, quanto aos acórdãos da ADPF 324, ADC 48, ADIs 3.961 e 5.625, REs 958.252 (Tema 725/RG) e 611.503 (Tema 360/RG) e ao objeto do ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG), não configurada aderência estrita.



    2. A agravante insiste na inexigibilidade do título executivo judicial, porquanto fundado em orientação antagônica àquela firmada pelo STF em sede de controle de constitucionalidade, e defende a pertinência da ordem de suspensão nacional de processos determinada no Tema 1.389/RG.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. Há duas questões em discussão: (i) saber se, uma vez homologado judicialmente acordo firmado entre as partes, está configurada ofensa aos precedentes que tratam da licitude da terceirização da atividade-fim, a tornar inexigível o título executivo; e (ii) verificar se cabe observar, relativamente ao processo originário, a ordem de suspensão nacional de processos emanada do Tema 1.389/RG.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. No caso, não tendo sido analisada a questão concernente à existência e à validade de contrato civil, ante a homologação judicial de acordo pactuado entre as partes, não há identidade material entre o ato reclamado e o decidido na ADPF 324, na ADC 48, nas ADIs 3.961 e 5.625 e no Tema 725/RG.



    5. Ausente a aderência temática com os paradigmas que tratam da licitude da terceirização de atividade-fim, mostram-se impertinentes a observância da ordem de suspensão nacional de processos emanada do Tema 1.389/RG e a pretendida relativização da coisa julgada na hipótese.



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Agravo interno desprovido.